Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 5.571,00, referente à restituição da contribuição previdenciária incidente sobre adicional de substituição, no período de janeiro de 2004 a outubro de 2006. Em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva ad causam, pois caberia à autarquia previdenciária o ressarcimento da contribuição indevidamente cobrada. Outrossim, argui a prejudicial de prescrição e, no mérito, impugna o valor pretendido.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13522247).
III. Compete ao Distrito Federal cobrar contribuição previdenciária de seus servidores (CF, art. 149, § 1.o), sendo, ademais, o garantidor das obrigações do IPREV/DF, daí porque detém legitimidade para responder pela restituição de contribuições previdenciárias indevidamente cobradas. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Precedentes: Acórdão n.1153217, 07160727420188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1149130, 07381757520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. De outro vértice, assiste razão a parte recorrente ao sustentar sua responsabilidade subsidiária. Com efeito, estabelece o § 2.o do art. 4.o a LC 769/2008 que “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”.
V. Não merece acolhida a prejudicial de prescrição, pois o direito da parte autora recorrida foi reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Nesse sentido a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional (PEDILEF 200771500041981, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL). Precedentes: Acórdão n.1160008, 07230429020188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1159807, 07485876520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Quanto ao valor devido, assiste razão ao recorrente, pois nos cálculos apurados pela Procuradoria-Geral do DF no documento de ID 13522216 - p. 11 foram aplicados indistintamente INPC mais juros moratórios (ID 13522216 - p. 7), sendo este devido somente a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167 do CTN).
VII. No que tange à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.145/MG (Tema 905), fixou a seguinte tese: “(...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Referida decisão, no que toca ao indébito tributário, não discrepa do entendimento perfilhado pelo STF (Tema 810 das Teses de Repercussão Geral daquela Corte Suprema): “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”.
VIII. Como no DF há lei local acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, deve incidir o disposto na Lei 435/2001 até 1o/06/2018, data da entrada em vigor da Lei 943/2018, quando passa a incidir a taxa SELIC.
IX. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, provido em parte para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.220,75 (dois mil, duzentos e vinte reais, setenta e cinco centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC a partir de 09/11/2018, data da última atualização do débito (ID 13522221), mantendo-se os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei 9.099/95).